Tribunal: CARF
Processo: 11516.721209/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721209/2017-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.415 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE TIJUCAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PASEP. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
O presente processo administrativo fiscal versa sobre auto de infração PASEP
pela insuficiência de crédito por falta de recolhimento.
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:

Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição para o
PASEP, nos períodos de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, fls. 02 a 09, por meio do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721209/2017-73
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.415 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721209/2017-73

qual foi constituído o crédito tributário no montante de R$ 1.181.624,32, somados o
principal, multa e juros de mora.
- Relatório Fiscal.
No Relatório Fiscal, de fls. 83 a 95, o Auditor autuante, além de descrever os
procedimentos adotados durante a ação fiscal, faz um apanhado geral sobre a legislação
correlata ao PASEP, e descreve os diversos fundos municipais, fazendo distinção entre
aqueles com e sem personalidade jurídica:
...
2.2. Em análise aos documentos apresentados pelo o Município de Tijucas, se
identificou as entidades vinculadas que possuem personalidade jurídica própria e os
fundos que possuem natureza meramente contábil/financeira.
...
2.3. O fundo público não se confunde com entidade jurídica, constitui-se apenas em
unidade contábil ou orçamentária que mantém contabilidade destacada do ente público
ao qual está vinculado. Administrativamente se submete aos ditames desse mesmo ente,
até porque qualquer ato administrativo a ser realizado com recursos do fundo é feito em
nome do ente público, tendo em vista que o fundo não se constitui em pessoa jurídica.
2.4. O fundo público tem a atribuição de gerir recursos alocados a sua área de
responsabilidade, recursos esses, que na verdade, pertencem ao ente ao qual se vincula.
...
Sobre a base de cálculo do PASEP, afirma o autuante:
...
3.2. A Base de Cálculo da contribuição ao PASEP é o valor mensal da soma das
Receitas Correntes arrecadadas e das Transferências Correntes e de Capital recebidas,
conforme previsto no art. 2°, inciso III, da Lei no 9.715, de 25/11/1998. Podem ser
deduzidos desta base de cálculo os valores transferidos a outras entidades públicas, art.
7o, e as transferências recebidas previstas no art.
2o, §7o (a partir de 04/2013), todos do mesmo dispositivo legal.
3.3. A Secretaria do Tesouro Nacional - STN -, na qualidade de órgão central do
Sistema de Contabilidade Federal, disciplina as normas gerais de consolidação das
Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e
regulamenta a utilização de uma mesma classificação orçamentária de receitas e
despesas públicas para estas entidades. Portanto, a contabilidade dos entes públicos
deve seguir o mesmo padrão e numeração para suas contas contábeis.
...
Levanta também a questão dos convênios, alterada pela Lei 12.810 de 2013, que a partir
de sua promulgação, permitiu a dedução de transferências decorrentes de convênio,
contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido:
...
3.5. A partir de 04/2013 é permitida a dedução da base de cálculo dos valores recebidos
à título de transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido (art. 2o, §7o da Lei no 9.715/98, incluído pela Lei no
12.810, de 15/05/2013). No entanto, O Município de Tijucas, não apresentou
documentos que comprovassem a existência dessas transferências para atividades
específicas com objeto definido, motivo pelo qual não se efetuaram deduções.
...
Faz um arrazoado sobre as transferências para a formação do FUNDEB, entendendo,
com base também em soluções de consultas, ser indevida a dedução desses valores na
base de cálculo da contribuição, por não se tratar de um fundo meramente contábil:
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.415 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721209/2017-73

...
3.6.4. Considerando que somente a lei pode determinar as hipóteses de incidência do
tributo, sua base de cálculo e possibilidade de dedução, as transferências ao FUNDEB
não podem ser deduzidas da base de cálculo da contribuição ao PASEP por falta de
previsão legal.
...
Apresenta então, a base de cálculo do PASEP, no anexo III, informando ainda:
...
3.7. Dos mesmos documentos contábeis, foram extraídos os valores das RECEITAS
CORRENTES (inclui Transferências Correntes) e das TRANSFERÊNCIAS DE
CAPITAL recebidas, que estão discriminados, por competência, na planilha “PASEP –
BASE DE CÁLCULO”, constante do ANEXO III. Esses valores, acrescidos dos valores
deduzidos pelo sujeito passivo a título do repasse ao FUNDEB (ANEXO IV), e das
deduções das Transferências a Entidades Públicas (ANEXO VII) compõem a Base de
Cálculo da contribuição destinada ao PASEP, como consta no ANEXO III.
...
Sobre a base de cálculo apurada, foi aplicada a alíquota de 1%, sendo, então, deduzidos
os valores declarados em DCTF, além das retenções efetuadas pela Secretaria do
Tesouro Nacional - STN, nos diversos repasses efetuados ao Município, apresentando o
demonstrativo "PASEP-CONTRIBUIÇÃO DEVIDA", de fl. 93.
- Impugnação.
Cientificada do lançamento de ofício em 02/06/2017, o contribuinte apresentou
impugnação tempestiva em 04/07/2017, fls. 588 a 591, cujas alegações apresento a
seguir, em apertada síntese:
Questiona a manutenção na base de cálculo da contribuição, dos valores de
transferências recebidas referente a convênios firmados pelo Município:
...
No primeiro caso, apesar da lei ser especifica da não inclusão dos valores recebidos a
título de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere, como base de calculo
do PASEP, tendo o Município excluído esses valores destacados nas planilhas do
processo fiscal quando do recolhimento, a autoridade fiscal acho por bem, incluí-los por
falta de comprovação do recebimento dessas transferências para atividades específicas
com objeto definido.
...
Questiona também a manutenção na mesma base de cálculo, dos valores transferidos
pelo Município para a formação do FUNDEB:
...
Quanto ao FUNDEB o auditor fiscal para base de calculo do PASEP considerou toda
receita corrente do Município e mais os valores que eram repassados ao FUNDEB
(dedução), fundamentado na solução de consulta n° 32, de 12 de março de 2009.
...
Continua suas alegações sobre o FUNDEB, informando que "recentemente, a
coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil, mudou a interpretação,
através da publicação da "solução de consulta n° 278", de 01 de junho de 2017, dada em
relação às deduções para o FUNDEB, ou seja, os valores transferidos devem ser
excluídos da sua base de calculo". Concluindo que esses valores devem ser excluídos da
base de cálculo do PASEP.
Ao fim, apresenta suas conclusões:
...
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.415 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721209/2017-73

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal
no que diz respeito à inclusão da base de calculo do PASEP dos valores repassados para
o FUNDEB, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso, para o fim de
que seja determinada, a elaboração de novos cálculos, considerando "solução de
consulta n° 278", de 01 de junho de 2017, consequentemente, retificando o valor
constante do auto de infração, caso haja valor positivo a ser recolhido.
...
A Delegacia Regional de Julgamento julgou parcialmente procedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão assim ementado:
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o Pasep será apurada mensalmente, à alíquota de 1% (um por
cento), pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas (arts. 2o, III, 7o e 8o, III, da Lei no
9.715/98).

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a) em razão da multa ter caráter confiscatório;
b) inaplicabilidade da multa diante do fato das Leis nos. 11.941/07, art. 1o., §2o. ;
no. 11.196/05, art. 8o., §1o.; no. 9430/96, art. 44, não guardar consonância com
a matéria do PASEP, sendo toda e qualquer penalidade, deveria ter sido
aplicada na forma do art. 9o., da Lei 9715/98;
c) inaplicabilidade de juros de mora;
d) inaplicabilidade da taxa SELIC;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
É de ressaltar que o presente processo administrativo fiscal tem sua discussão
travada em razão da base de cálculo do PASEP pelo Município de Tijucas, conforme relatório
fiscal de fl. 83 e seguintes.
Ocorre que em sua impugnação a matéria debatida pela contribuinte se deu apenas
de alegar a regularidade de seu recolhimento, conforme consta em fl. 588 e seguintes.
Salienta que em nenhum momento foi guerreada pela contribuinte a questão da
aplicação de multa e juros, na qual atacou a matéria em Recurso Voluntário.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a exordial defensiva, contendo as
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.415 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721209/2017-73

matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas submetidas à primeira
instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de recurso voluntário em
caso de inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação recursal.
Ademais, ressalta-se que a imposição da multa se deu da seguinte forma segundo
o auto de infração:
Vencimento do Tributo (fl.8)
Fatos Geradores entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
Art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com a redação dada alterado pelo art. 1o
da Lei no 11.933/09 Multas Passíveis de Redução Fatos Geradores entre 01/01/2013 e
31/12/2014:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07

Assim, não conheço do recurso.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital